Tribunal: TCU
Processo: 016.408/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Francisco de Assis Morais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Francisco de Assis Morais, emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Francisco de Assis Morais (e-Pessoal 60189/2020); 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados a partir da ciência desta deliberação, interrompa os pagamentos decorrentes da parcela remuneratória impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor de Francisco de Assis Morais, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos e prazos definidos na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, comunique-a ao interessado e encaminhe a este Tribunal o respectivo comprovante de cientificação; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.